Tribunal: STF
Processo: ARE 1302264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Federal, assim ementado (eDOC 13, p. 96): 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR. ASCENSÃO FUNCIONAL POSTERIOR À CF/88. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MPF. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO DO STF QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 249 DO STF. AJUIZAMENTO DA C3 I RESCISÓRIA EM TRIBUNAL INCOMPETENTE. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO TERMINATIVA DO PROCESSO. MULTA E HONORÁRIOS. 
    1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão desta Corte que, em sede de ação civil pública, manteve a sentença que acolheu a pretensão do MPF com vistas à anulação do ato administrativo que proporcionou a ascensão funcional dos autores em momento posterior à entrada em vigor da CF/88.
    2. Desde a época do ajuizamento da rescisória não mais subsistia controvérsia quanto à legitimidade do Parquet para promover ação civil pública na defesa do patrimônio público, ainda que para tanto fosse necessária a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou de atos infra -legais, muito menos quanto à absoluta inconstitucionalidade da ascensão funcional levada a efeito após a novel Carta Política.
    3. Em sede de agravo regimental o STF confirmou a decisão do Relator que ali ratificou a decisão, deste TRF, negativa de tráfego aos recursos extraordinários interpostos, tendo a Suprema Corte, na oportunidade, expressamente explicitado a existência de efeitos ex tunc nas decisões que decretaram a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que permitiram ascensão funcional após a CF/88. Assim, aplica-se ao caso dos autos a dicção da Súmula 249 do Pretório Supremo, segundo a qual é de sua competência a apreciação da ação rescisória em casos que tais. O ajuizamento de ação rescisória em Tribunal incompetente não permite a apreciação das questões processuais que nele pudessem ser analisadas, já que o ponto central da controvérsia deve ser decidido pela Corte que sobre este deve se manifestar, atraindo para i a competência para decidir sobre as demais controvérsias.
    Ação rescisória não admitida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 102, I, j; e 108, I, b, da Constituição Federal, e à Súmula 249 do STF. Aponta-se violação à competência do próprio Tribunal Regional Federal para conhecimento da ação rescisória. 
    Sustenta-se, em suma, interpretação errônea da Súmula 249 do STF, pois o acórdão rescindendo, ao ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, não teve seu mérito apreciado pela Suprema Corte, sendo inaplicável o entendimento da Súmula 249. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto à Súmula 249 como à matéria de fundo da ação rescisória. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, asseverou (eDOC 13, p 75/76):
    Quanto ao mais, tem razão o MPF quando alega a necessidade de aplicação da Súmula 249 do STF no que se refere às questões de fundo versadas na liça, bem assim àquelas de índole processual a elas atreladas, visto ser indene de dúvida que ao julgar os agravos regimentais interpostos contra as decisões monocráticas ali proferidas que ratificaram a negativa de seguimento, neste TRF, aos recursos extraordinários manifestados, a Corte Suprema teceu juízo de valor meritório em derredor da questão central enfocada nos recursos, afirmando taxativamente que as decisões ali proferidas acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos legais que permitiram qualquer espécie de ascensão ou transposição funcional produziram efeitos ex tunc (cf. fls. 1.595/1.597 e 1.632/1.635). 
    Por consequente, o ajuizamento de ação rescisória perante juízo incompetente para rescindir o julgado configura inafastável hipótese de impossibilidade jurídica do pedido, ensejando, também por esta razão, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 
    A latere, já de longa data sedimentado o entendimento relativo à absoluta inconstitucionalidade da ascensão funcional levada a efeito após o advento do novo Livro Constitucional, revela-se de todo inadmissível a ação rescisória, não por consequência da Súmula 343 do STF, inaplicável que é em sede de questões constitucionais, mas pelo simples fato de que não há nenhuma controvérsia acerca da impossibilidade de convalidação da ascensão em testilha, a toda prova conflitante com a Constituição Federal em vigor.”
    O acórdão rescindendo tramitou nesta Suprema Corte como AI 314..481, cuja ementa reproduzo a seguir: 
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EFICÁCIA "EX-TUNC". RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). AGRAVO. 
    1. O R.E. não comportava e não comporta seguimento, pelas razões deduzidas nas peças transcritas pelo Relator, as quais não restaram infirmadas nas do presente Agravo e merecem integralmente mantidas.
    2. Acrescenta-se, ainda, que, com o julgamento do mérito de uma ADI, a declaração de inconstitucionalidade de uma Lei tem sempre eficácia "ex tunc", pois esta nasceu com o vício maior de invalidade. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ademais, só confere eficácia "ex nunc" - e nem sempre - a suas decisões meramente cautelares, nessa espécie de ação.
    3. No que concerne à aplicabilidade, aos ora recorrentes, do Plano de Classificação de Cargos do Poder Judiciário, é tema suscitado somente no presente Agravo, não objeto de consideração no acórdão recorrido (porque superveniente a este), nem no R.E., no Agravo de Instrumento, e, por isso mesmo, na decisão agravada (Súmulas nºs 282 e 356).
    4. Agravo improvido. (grifo nosso)
    (AI 314481 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2002, DJ 01-03-2002 PP-00040  EMENT VOL-02059-08 PP-01606)
    Assim, havendo incursão no mérito em razão do caráter também constitucional das ofensas suscitadas, resta demonstrada a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação rescisória, nos termos da Súmula 249 do STF, segundo as quais:
    Súmula  249: É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. 
    Ademais, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC,  ADI  837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970- MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357,  ADI  837  e ADI 242. 
    Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público.
    No presente caso, portanto, verifico que o Colegiado a quo decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, referente à análise de pressuposto de cabimento de ação rescisória (art. 485, V, do CPC/73), tornando inviável o recurso extraordinário, por tratar-se de mera ofensa reflexa ao Texto Constitucional. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.12.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 926.488-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 933.904-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2018).  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE 655.192-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.06.2012).    
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENT“O.” (ARE 842.204-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente